Tribunal: TJDFT
Processo: 0722394-35.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2o, II E VII, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. INSURGÊNCIA LIMITADA À DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. APREENSÃO E PERÍCIA DA FACA UTILIZADA. DESNECESSIDADE. EXCLUSÃO DE CAUSA DE AUMENTO NÃO RECONHECIDA NA TERCEIRA FASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO TÓPICO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O emprego de arma branca, reconhecido como circunstância desfavorável do crime na primeira fase da dosimetria da pena, deve ser mantido se os elementos probatórios dos autos, como os depoimentos da vítima, da testemunha e, a filmagem da prática do roubo, comprovam que o agente utilizou uma faca no momento da prática delitiva.

2. Muito embora a parte dispositiva da sentença tenha condenado o réu nas penas previstas no art. 157, § 2o, II (concurso de pessoas) e VII (emprego de arma branca), não há interesse recursal no tópico referente à exclusão de aumento de pena descrita no inciso VII, pois sequer considerada na última fase da dosimetria da pena.

3. Recurso conhecido em parte e desprovido.